Tribunal: CARF
Processo: 10166.727976/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.727976/2013-17
ACÓRDÃO
1102-001.782 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPACTA ENGENHARIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
LUCRO PRESUMIDO. CONSTRUÇÃO CIVIL. EMPREITADA TOTAL. ÔNUS DA
PROVA. INAPLICABILIDADE DOS PERCENTUAIS REDUZIDOS. PROCEDÊNCIA
DO LANÇAMENTO.
A aplicação dos percentuais de presunção de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL),
previstos para a atividade de construção civil sob empreitada total, exige
comprovação inequívoca do fornecimento integral dos materiais pela
contratada, com incorporação à obra. Inexistindo nos autos documentação
hábil a demonstrar tal condição, como contratos, registros contábeis e
correlação entre notas fiscais e os serviços prestados, correta a aplicação
do percentual de 32% para tributação das receitas. Retificação da DIPJ após
ciência da autuação não afasta a exigência tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 1861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.782 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727976/2013-17
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado para a exigência de Imposto sobre
a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referentes ao
ano-calendário de 2010, no montante de R$ 1.589.716,85.
De acordo com o Auto de Infração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ e o Relatório Fiscal - RF, às fls. 3/13 e 25/30, respectivamente, o crédito tributário ali lançado
foi constituído em razão da Fiscalização verificar que a Contribuinte, no ano-calendário de 2010,
teria cometido a infração abaixo, a qual pode ser assim resumida:
2.1 APURAÇÃO INCORRETA DO IMPOSTO E/OU ADICIONAL.
APURAÇÃO INCORRETA DO IMPOSTO. A sobredita infração de IRPJ
acarretou lançamentos de ofício no valor de R$ 1.234.105,78 (um milhão,
duzentos e trinta e quatro mil, cento e cinco reais e setenta e oito
centavos), correspondentes aos fatos geradores ocorridos nos trimestres
do ano-calendário de 2010, conforme discriminado no RF, às fls. 25/30,
tendo como enquadramento legal o art. 15, da Lei no 9.249/95, e os arts.
518, 519, § 1o, 541, 542 e 841, incisos IV, do Regulamento do Imposto
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, aprovado pelo Decreto
n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), vigente à época dos fatos,
observando-se que, no referido auto de infração, a Fiscalização aponta
falta ou insuficiência de declaração e/ou pagamento do IRPJ devido,
principalmente:
2.1.1 (...) procedeu-se a revisão interna das Declarações apresentadas pelo sujeito
passivo, relativo ao ano calendário de 2010 (Exercício 2011), onde foram
constatadas infrações relativa à insuficiência de recolhimentos e falta de
declaração na DCTF dos seguintes tributos: a) IRPJ (Imposto de Renda da;Pessoa
Jurídica); e b) CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Liquido);
2.1.2 (...) O procedimento Fiscal de revisão interna ocorreu em face de
divergências verificadas entre informações do imposto devido, constantes nas
declarações apresentadas pelo sujeito passivo DIPJ - Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, e DCTF - Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais, (ANEXOS I, II ), além dos pagamentos constantes em Guia de
Arrecadação/DARF, relacionados ANEXO III;
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.782 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727976/2013-17
3
2.1.3 (...) O contribuinte em epígrafe, no ano-calendário de 2010, exercício de
2011, é tributado segundo as regras do Lucro Presumido, conforme apuração do
IRPJ apresentada na DIPJ;
2.1.4 (...) foram constatadas a insuficiência de recolhimentos de impostos e
contribuições relacionados abaixo, em face de sua apuração nos demonstrativos
DIPJ e DCTF, mas sem o devido recolhimento, em sua totalidade, de acordo com
as Tabelas a seguir:

2.2 Em razão dos mesmos fatos, foi realizado o lançamento relativo à
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL.
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL, às fls. 14/24, tendo como
enquadramento legal, principalmente: Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as
alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034/90; Art. 2o da Lei no 9.249/95;
Art. 29, da Lei no 9.430/96; e Art. 22, da Lei no 10.684/03.

Fl. 1863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.782 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727976/2013-17
4
A Recorrente apresentou Impugnação às fls. 114/118 e, posteriormente, protocolou
um Aditivo à Impugnação às fls. 303/309, no qual reiterou suas alegações e reforçou o pedido de
nulidade do lançamento.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, a 1a Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), proferiu o acórdão n. 15-
48.655 (fls. 441/464), no qual por maioria de votos, a julgou improcedente.
Em síntese, a decisão da DRJ concluiu que os documentos apresentados pela
contribuinte não comprovavam a execução de empreitadas totais, mas sim serviços específicos e
parciais, como fundações, montagem de estruturas metálicas, instalações elétricas e hidráulicas,
entre outros. Por essa razão, a turma entendeu correta a aplicação do percentual de presunção de
32% sobre essas receitas, típico de prestação de serviços, e não os percentuais reduzidos de 8%
(IRPJ) e 12% (CSLL) utilizados pelo contribuinte.
Adicionalmente, a turma considerou preclusa a apresentação de documentos que
não foram entregues no prazo legal, afastando a argumentação baseada em nova documentação.
Assim, a decisão final foi pela procedência do lançamento, confirmando a exigência
fiscal na íntegra.
A seguir, destaco alguns trechos do voto:
(...) DAS PRELIMINARES
Da Nulidade Dos Autos De Infração
8 Em sede preliminar, a Impugnante arguiu nulidade do presente lançamento de
ofício por entender que o ato administrativo foi irregular, (...) em face dos
princípios da Moralidade Administrativa, da exigência de imposto sem a
ocorrência de fato gerador e do Confisco. (...)
17 Destarte, a despeito das alegações do Contribuinte, constata-se que a ação
fiscal foi conduzida por servidor competente e o autuado foi cientificado de todos
os atos, especialmente dos Autos de Infração, onde restou configurada a
ocorrência do fato gerador, nos quais foram respeitados todos os requisitos
indispensáveis à sua validade, conforme disposto no art. 142, do CTN, e no art. 10,
do sobredito Decreto. Em suma, não restou comprovada a ocorrência das
hipóteses de nulidade previstas no art. 59, do PAF, sobretudo tendo em conta que
o auto de infração foi formalizado de modo a permitir à Contribuinte o pleno
exercício da defesa, materializada na impugnação tempestiva, onde o autuado
demonstrou conhecimento da matéria que deu causa ao lançamento e indicou as
falhas que, nas suas ilações, tornaram improcedente a exigência fiscal, quer dizer,
sem arcar com qualquer prejuízo.
18 Prosseguindo, também se revela totalmente descabida a pretensão de anular
os autos por entender atentatórios aos princípios constitucionais da moralidade
administrativa e do confisco, por não ser oponível às autoridades administrativas,
dado que escapa ao âmbito de competências adstritas às Delegacias da Receita
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.782 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727976/2013-17
5
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ). O contencioso administrativo não é o foro
próprio para examinar questões de tal natureza, dado que não compete às
autoridades administrativas se manifestarem sobre matéria do ponto de vista
constitucional, excetuado os casos em que houver declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal de lei, de tratado ou de ato
normativo, situação em que é permitido às autoridades fiscais a quo afastar a sua
aplicação (Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, e Parecer da PGFN/CRE
n.o 948, de 2 de junho de 1998).
19 Os Agentes Ficais encontram-se plenamente vinculados aos ditames legais (art.
116, inc. III, da Lei n.o 8.112/1990), mormente quando do exercício do controle de
legalidade do lançamento tributário (art. 142 do Código Tributário Nacional -
CTN). Em verdade, de acordo com o parágrafo único do art. 142 do CTN, a
Autoridade Fiscal encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação
tributária, estando impedida de ultrapassar tais restrições para examinar
questões outras como as provocadas nas manifestações em exame. Ademais, o
art. 7.o da Portaria MF no 58/2006 determina que a autoridade julgadora
administrativa deve observar o conteúdo das disposições legais, bem como o
entendimento da Receita Federal expresso em atos tributários.
20 Logo, no caso em tela, percebe-se claramente que a administração tributária
simplesmente seguiu a lei e obrigou seu cumprimento, quer dizer, apenas exerceu
o poder/dever de tributar, conferido pela Constituição Federal e institucionalizado
pela legislação infraconstitucional de regência da matéria, ao executar o
procedimento fiscal fiel às disposições legais vigentes, especialmente as previstas
nos arts. 518, 519, § 1o, 541, 542 e 841, incisos IV, do RIR/99.
21 Todavia, apesar de não ser passível de anulação o procedimento fiscal, em prol
da prevalência do princípio da verdade material, a análise da procedência do
lançamento; por ser afeita às questões de mérito, será apreciada no momento
oportuno.
Rejeito as alegações do impugnante neste tema.
Do Pedido de Produção de Prova Suplementar
22 Em 20/03/2015, registro há mais de dezessete meses da preclusão do direito
de apresentação da prova documental no Processo Administrativo Fiscal - PAF, a
COMPACTA impetrou Aditivo Impugnação Administrativa, às fls. 303/439,
alegando que havia novos fundamentos jurídicos relacionados ao auto de infração
guerreado. Trata-se de um requerimento de natureza proemial, e assim será
tratado.
23 Nessa seara, é essencial esclarecer que a apresentação da prova documental
no Processo Administrativo Fiscal - PAF está disciplinada nos §§ 4o e 5o, do art. 16,
do Decreto no 70.235/72, abaixo in verbis:
“Art. 16. (...)
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.782 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727976/2013-17
6
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)”
24 De acordo com esse dispositivo legal, o momento para apresentação de
documentos comprobatórios é o da Impugnação. Transcorrido este, apenas será
possível a juntada de tais elementos ao processo administrativo se, e somente se,
ocorrer algum dos eventos descritos na norma legal.
25 No caso em espécie, o Contribuinte baseou o reconhecimento do apontado
aditivo na existência de novos fundamentos jurídicos. Todavia, conforme
veremos, equivoca-se o Autuado, uma vez que não restou demonstrado fato ou
direito superveniente.
26 Compulsando o complemento postulado, observa-se que os argumentos
relacionados ao âmago da autuação, quer dizer a diferença detectada entre os
valores de IRPJ e CSLL a pagar apurados na DIPJ 2011 e os declarados na DCTF,
não inovam os fundamentos constantes ou provas carreadas na peça tempestiva.
Difere apenas na suscitação da suposta natureza confiscatória da multa de ofício,
cujo prazo para pleitear encontrava-se exaurido desde 23/10/2013.
27 Nestes termos, a COMPACTA não logrou êxito em demonstrar a presença de
evento que se enquadre nos casos de excepcionalidade elencados no art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, por conseguinte encontra-se precluso o Aditivo
Impugnação Administrativa intentado e, conseqüentemente, todos os pedidos a
ele relacionados.
Rejeito as alegações do impugnante neste tema.
DO MÉRITO
Das Autuações do IRPJ e da CSLL
28. Motivaram o presente lançamento de ofício, a realização do procedimento de
revisão interna da DIPJ 2011, relativa ao ano-calendário de 2010, de acordo com o
preceituado no art. 835, do RIR/99, abaixo transcrito, através do qual a
Autoridade Fiscal, em face das divergências constatadas que o Sujeito Passivo
apurou IRPJ e CSLL devidos, em todos trimestres, mas não havia declarado
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.782 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727976/2013-17
7
integralmente em DCTF ou tampouco realizado a totalidade dos pagamentos nos
Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil. (...)
29 Diante deste contexto, o Fisco concretizou o correspondente lançamento de
ofício em favor da constituição dos respectivos créditos tributários, visto que a
declaração por meio da DIPJ não é o instrumento hábil para formalização da
dívida. (...)
32 Conforme verificamos, a ação fiscal sob julgo decorreu de um procedimento de
revisão interna, através do qual iniciou-se a fase inquisitorial. Tal espécie de
fiscalização dispensa o termo de início, e o lançamento de ofício pode ser
realizado sem prévia intimação ao Sujeito Passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário, consoante
jurisprudência consolidada do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
traduzida na Súmula Vinculante do CARF no 46, in verbis:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
33 Diante do sobredito permissivo legal, assim procedeu a Autoridade Fiscal, no
caso sob apreciação, visto que perante as evidências - constatação de IRPJ e CSLL
devidos, apurados e declarados pela COMPACTA, na ficha 14 A, da DIPJ 2011, às
fls. 31/46, relativos aos trimestres do ano-calendário de 2010, conforme tabelas
abaixo, sem, todavia, estarem integralmente declarados em DCTF, conforme
extratos, às fls. 47/103, ou recolhidos via DARF, de acordo com os extratos, às fls.
104/107 -, concretizou o respectivo lançamento de ofício dos montantes
recolhimento/declaração averiguadas.
34 Em sua peça impugnatória a Defesa ratifica os totais trimestrais declarados de
receita bruta, na DIPJ 2011, e os montantes de IRPJ e de CSLL devidos,
confessados nas DCTF. Entretanto, alega que as diferenças autuadas decorreram
de erros no preenchimento da DIPJ 2011, sem considerar a discriminação das
receitas decorrentes:
34.1 Das obras realizadas, sobre as quais se aplica o percentual de
presunção de 8% para o IRPJ e 12% para CSLL, em favor do levantamento
da base de cálculo da forma de tributação pelo Lucro Presumido; e
34.2 Da locação de equipamentos, sobre as quais se aplica o percentual de
presunção de 32%, tanto para o IRPJ, como para CSLL, em razão dos
mesmos motivos.
35 Nessa esteira, em proveito do seu pleito, retificou a DIPJ 2011, realizando a
pontuada apartação, a qual carreou aos autos juntamente com: cópias das DCTF e
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.782 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727976/2013-17
8
respectivos DARF envolvidos; planilhas levantando os reais valores devidos, sob
sua ótica; e cópias das notas fiscais relacionadas. (...)
37 Não obstante, em respeito ao princípio da verdade material, é possível afastar
o combatido lançamento, desde que a COMPACTA consiga demonstrar
cabalmente, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, que o
“equívoco” no preenchimento da DIPJ 2011 tratou-se de um erro material
escusável.
38 Nesse ponto, é essencial para elucidação dos fatos trazermos comentários
sobre os percentuais aplicados sobre a receita bruta para apuração da base de
cálculo do lucro presumido relacionados aos contribuintes que tem como objeto
social atividades inseridas no conceito de construção civil, conforme se depreende
do caso em tela.
39 O tratamento tributário aplicável às receitas auferidas no exercício das
apontadas atividades já foi objeto de análise da Coordenação-Geral de Tributação
– Cosit, integrante do organograma da Receita Federal do Brasil - RFB. Sobre esse
assunto, foi exarada a Solução de Consulta Cosit no 76, de 24 de maio de 2016,
publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 03 de junho de 2016, que, nos
termos do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de setembro de
2013, a partir de sua publicação, tem efeito vinculante no âmbito da RFB, em
relação à interpretação a ser dada à matéria e respalda o sujeito passivo que a
aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre na
hipótese por ela abrangida.
40 Nesse contexto, colaciona-se aqui a fundamentação apresentada na Solução
de Consulta Cosit no 76, de 2016: (...)
41 Dos trechos acima reproduzidos, destaca-se que:
41.1 Para fins de apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, às
receitas decorrentes da atividade de construção civil por empreitada, com
fornecimento de todos os materiais, pelo empreiteiro, aplicam-se os
percentuais de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento),
respectivamente;
41.2 As receitas oriundas de construção por empreitada, com fornecimento
parcial de materiais, ou unicamente de mão de obra, estarão sujeitas ao
percentual de 32% (trinta e dois por cento);
41.3 Para que a atividade exercida esteja inserida no âmbito das atividades
de construção civil, os bens móveis empregados na prestação de serviço
deverão se incorporar à construção, de forma que haja a transmutação de
sua categoria de bem móvel para imóvel.
42 É necessário agora examinar se a atividade exercida pela COMPACTA
enquadra-se no conceito de construção civil. Pelo cadastro do CNPJ, no sistema da
RFB, a atividade principal refere-se ao CNAE no 6810-2-01 – Compra e venda de
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.782 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727976/2013-17
9
imóveis próprios, conforme extrato abaixo, o que, a princípio, precariza a
pretensão da Defesa.
43 Já pelas descrições contidas nas notas fiscais, verifica-se que realizou obras
relacionadas à construção de vias e logradouros públicos, terraplanagem e
pavimentação, além da locação de equipamentos, em relação a qual não vamos
aprofundar, visto que não foram suscitadas dúvidas a respeito do correspondente
percentual de presunção.
44 Conforme vimos, considerando que as atividades mencionadas enquadram-se
no conceito de construção, para que o Contribuinte possa utilizar os percentuais
de presunção reduzidos sobre receita bruta oriundas da prestação de serviço, é
essencial que se demonstre cabalmente que os demais requisitos foram atendidos
– haja demonstração que todos os materiais empregados na obra foram
fornecidos pelo empreiteiro; e os bens móveis empregados na prestação de
serviço devem se incorporar à construção, de forma que haja a transmutação de
sua categoria de bem móvel para imóvel - .
45 Todavia, a carência de elementos probantes é latente. Além do CNAE nada ter
haver com os anseios do Auditado de demonstrar que realizou obras relativas a
construção civil, não foram apresentados os contratos das obras realizadas,
através dos quais seria possível averiguar os detalhamentos dos serviços
contratados, tampouco os registro contábeis, como por exemplo os livros caixa,
de entrada e saída, apuração de ICMS e ISS, ou qualquer outro elemento da sua
escrita contábil, onde se pudesse verificar a segregação das receitas auferidas, o
regime de apuração adotado e a movimentação financeira, a qual possibilitaria
avaliar: a compatibilidade; a comprovação dos efetivos recebimentos; e,
conseqüentemente, a efetiva prestação do serviço.
46 Nas planilhas apresentadas, em muitas delas não foram juntadas as notas
fiscais listadas. No tocante as notas fiscais acostadas, detectou-se:
46.1 Uma descrição sucinta;
46.2 Várias se encontram ilegíveis; e
46.3 A maioria das relacionadas às obras realizadas, o valor destinado ao
material utilizado encontra-se zerado.
49 Com efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que o percentual de presunção
aplicado seria de 8% alusivo as obras realizadas, o contribuinte assume a
incumbência de demonstrar sua veracidade quando do exame administrativo.
50 Nessas condições, acatar as razões da Interessada seria admitir que sua
simples vontade e seu entendimento, materializados na retificação ou na
contraposição de declarações, poderiam ser utilizados para reduzir tributos.
51 Assim, a fim de comprovar sua noticiada atividade econômica, a interessada
deveria, sob pena de preclusão, conforme já tratado neste voto, ter instruído sua
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.782 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727976/2013-17
10
impugnação com documentos que respaldem suas afirmações, considerando,
além do acima exposto, o disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972 (...)
52 Por tudo exposto, como a empresa sustenta a sua argumentação basicamente
em Declarações por ela prestadas e planilhas e notas fiscais com as deficiências
apontadas, restou hialino que não acostou aos autos os elementos probatórios
hábeis e idôneos a comprovar que as receitas vinculadas às obras realizadas
referem-se a contratos de empreitada na modalidade total, ou seja, repiso,
quando o empreiteiro fornece todos os materiais indispensáveis à sua execução,
sendo tais materiais incorporados à obra, o que lhe permitiria usufruir do
percentual de presunção reduzido.
53 A Defesa não logrou êxito em demonstrar que se equivocou no preenchimento
da DIPJ 2011, muito menos que a situação combatida se trata de mero erro
material venial, sobejando a este julgador negar o seu pleito, na medida em que
não ficou demonstrada a presença dos requisitos essenciais a consequente
contemplação.
54 Não se trata aqui de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar
informações por ela própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja
calcada em provas documentais robustas.
55 Destarte, deveria a Impugnante ter instruído sua peça de defesa com a
documentação que comprovasse a real natureza dos serviços executados, sendo
certo que as alíquotas da base presumida de 8%, para o IRPJ, e de 12%, para CSLL,
aplicam-se somente na atividade de construção com fornecimento de todos os
materiais indispensáveis a execução da obra (desde que incorporados à obra) e
mão de obra.
56 Isto posto, não há qualquer retoque a ser feito ou foi verificada qualquer
mácula
no
procedimento
fiscalizatório
guerreado,
devendo-se
manter
integralmente a correspondente autuação.
Rejeito integralmente as alegações do impugnante neste tema.
DA CONCLUSÃO
57 Diante de todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a
impugnação para rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, manter
integralmente o crédito tributário de que trata os Autos de Infração relativos ao
lançamento do IRPJ, no valor de R$ 609.536,13 (seiscentos e nove mil, quinhentos
e trinta e seis reais e treze centavos); e ao lançamento da CSLL, no valor de R$
175.660,84 (cento e setenta e cinco mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta e
quatro centavos), juntamente com os acréscimos legais correspondentes,
inclusive o percentual de aplicação da Multa de Ofício de 75% (setenta e cinco por
cento).
O acórdão restou assim ementado:
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.782 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727976/2013-17
11
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e
artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade do
lançamento.
PAF. PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal, as provas das alegações de defesa devem ser
apresentadas, ordinariamente, na impugnação, salvo se ficar demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, se
relativas a fato ou a direito superveniente ou se destinadas a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos. Além destas hipóteses, admite-se a
apresentação da prova na fase recursal, mas apenas quando estas forem
conclusivas na demonstração do fato alegado.
ANÁLISE PRINCIPIOLÓGICA. INAPLICABILIDADE
A análise principiológica do sistema jurídico cabe ao Poder Judiciário. A
autoridade
julgadora
administrativa
encontra-se
vinculada
ao
estrito
cumprimento da legislação tributária, não podendo afastar o procedimento fiscal
quando executado conforme os preceitos legais vigentes à época do fato gerador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO
Verificada a diferença entre a receita bruta de vendas escriturada e a declarada, o
imposto a ser lançado de ofício deve ser determinado de acordo com o regime de
tributação a que a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
diferença. No presente caso, há opção pelo Lucro Presumido Trimestral exercida
pelo sujeito passivo estiver submetida.
EMPREITADA. CONSTRUÇÃO CIVIL. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL.
Para a determinação da base de cálculo do imposto de renda devido, no regime
do lucro presumido, aplica-se o percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita
bruta mensal auferida nas atividades de construção, somente no caso de contrato
de empreitada na modalidade total, ou seja, quando o empreiteiro fornece todos
os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à
obra. Aplica-se o percentual de 32% (trinta e dois por cento) quando a empreitada
for parcial, com fornecimento de parte do material, ou exclusivamente de mão-
de-obra.
FALTA E/OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. VALORES EM DIPJ SUPERIORES
ÀQUELES CONFESSADOS EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Correto o lançamento de ofício para cobrança do IRPJ relativo à diferença à maior
entre os valores informados em DIPJ e àqueles confessados em DCTF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.782 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727976/2013-17
12
Ano-calendário: 2010
DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO
Verificada a diferença entre a receita bruta de vendas escriturada e a declarada, o
imposto a ser lançado de ofício deve ser determinado de acordo com o regime de
tributação a que a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
diferença. No presente caso, há opção pelo Lucro Presumido Trimestral exercida
pelo sujeito passivo estiver submetida.
EMPREITADA. CONSTRUÇÃO CIVIL. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL. Para a
determinação da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
devida, no regime do lucro presumido, aplica-se o percentual de 12% (doze por
cento) sobre a receita bruta mensal auferida nas atividades de construção,
somente no caso de contrato de empreitada na modalidade total, ou seja, quando
o empreiteiro fornece todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo
tais materiais incorporados à obra. Aplica-se o percentual de 32% (trinta e dois
por cento) quando a empreitada for parcial, com fornecimento de parte do
material, ou exclusivamente de mão-de-obra.
FALTA E/OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. VALORES EM DIPJ SUPERIORES
ÀQUELES CONFESSADOS EM DCTF. RETENÇÕES NA FONTE ABATIDAS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Correto o lançamento de ofício para cobrança da CSLL relativa à diferença à maior
entre os valores informados em DIPJ e àqueles confessados e DCTF, desde que
abatidas as retenções na fonte referentes a cada período de apuração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 475/481),
no qual aduz, em síntese:
(a) Ter incorrido em erro de preenchimento da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), sustentando que a DIPJ retificadora
deveria ser aceita, ainda que apresentada após a instauração do Processo
Administrativo Fiscal. Para comprovar o equívoco, afirma ter juntado ao
processo a DIPJ retificadora, a DCTF original e as notas fiscais de serviços
prestados.
(b) Que o Processo Administrativo Fiscal deve observar o princípio da verdade
material, ressaltando que processos administrativos que resultem em sanções
ao contribuinte podem ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício.
Argumenta que as notas fiscais apresentadas demonstram que os serviços
prestados correspondem a obras de construção civil por empreitada, com o
fornecimento de materiais indispensáveis à execução. Aduz que a manutenção
da decisão da DRJ configuraria enriquecimento ilícito da União, uma vez que o
acervo probatório afastaria a aplicação da base de cálculo de 32% para a CSLL e
de qualquer percentual superior a 8% para o IRPJ.
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.782 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727976/2013-17
13
(c) Menciona, em reforço às suas alegações, os acórdãos no 2202-000.821 e no
2803-00.750 do CARF.
(d) Ter cometido erro material no preenchimento da DIPJ/2011, por não ter
segregado as receitas de locação e de construção civil com material aplicado na
obra. Destaca que o erro constitui mera formalidade, sem causar prejuízo ao
erário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos de
admissibilidade previstos nos artigos 15 e 16 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972
(Processo Administrativo Fiscal – PAF), por isso, dele conheço.
2
MÉRITO
Em primeiro lugar, ressalto que estou conhecendo de todos os argumentos e provas
apresentadas pela Recorrente ao longo do processo. Sigamos.
O lançamento de ofício objeto deste processo decorre de procedimento de revisão
interna da DIPJ 2011, relativa ao ano-calendário de 2010, com fundamento no art. 835 do
RIR/1999, diante da constatação de divergências entre os valores de IRPJ e CSLL declarados pelo
sujeito passivo em sua DIPJ e aqueles confessados na DCTF e recolhidos nos sistemas da Receita
Federal do Brasil, conforme tabela reproduzida no relatório.
Em sede de 1a instancia administrativa, se constatou que a contribuinte declarou
estar sujeita aos percentuais de presunção de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL), próprios da atividade de
construção civil sob empreitada total, nos termos do art. 15, §1o, III, “a” e art. 20, §1o, “a”, da Lei
no 9.249/95, contudo, com base nas evidências disponíveis, esta não atendeu os requisitos legais
para aplicação desses percentuais reduzidos, de modo que seria aplicável o percentual de 32%
previsto para prestação de serviços em geral.
A defesa da Recorrente fundamenta-se na alegação de que a divergência nas
informações decorreu de incorreção no preenchimento da DIPJ 2011, ocasionado pela não
segregação entre receitas de locação de equipamentos e de execução de obras. Em sede de
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.782 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727976/2013-17
14
impugnação e recurso, apresentou como provas a retificação da DIPJ (efetivada em 25/09/2013),
cópias de DCTFs, notas fiscais e um atestado emitido por prefeitura municipal.
Contudo, tal retificação foi promovida após a ciência da autuação, recebida em
20/09/2013, circunstância que atrai a aplicação do parágrafo único do art. 138 do CTN, o qual
impede a fruição da espontaneidade e, portanto, não convalida a retificação como argumento de
exclusão da infração.
Mais relevante, entretanto, é a ausência de comprovação robusta e documental de
que as receitas declaradas como sujeitas aos percentuais reduzidos advêm de contratos de
empreitada na modalidade total. A aplicação do percentual de presunção de 8% está condicionada
à comprovação de que o contribuinte forneceu todos os materiais indispensáveis à execução da
obra, sendo estes incorporados ao imóvel. Na ausência dessa condição, o percentual de presunção
aplicável deve ser de 32%, característico da prestação de serviços com fornecimento parcial de
materiais ou apenas de mão de obra.
A Recorrente não apresentou contratos, planilhas de execução, memoriais
descritivos, laudos técnicos, livros contábeis, razão analítico ou quaisquer elementos capazes de
evidenciar a integralidade da empreitada e o fornecimento dos materiais de forma abrangente.
Ademais, as notas fiscais juntadas não foram correlacionadas a contratos ou a receitas específicas,
tampouco permitem verificar se os materiais foram incorporados à obra – condição essencial para
sua qualificação como empreitada total.
Ressalte-se que, à luz do art. 373, I, do CPC/2015, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo tributário (Decreto no 70.235/72), incumbe ao contribuinte o ônus de
provar o fato constitutivo de seu direito. No caso, o direito de se submeter aos percentuais
favorecidos exige demonstração inequívoca da natureza jurídica da operação realizada.
O CARF já decidiu reiteradamente que a aplicação dos percentuais reduzidos no
Lucro Presumido demanda prova efetiva da empreitada total, a exemplo do Acórdãos n. 1302-
004.892. A simples alegação de erro no preenchimento de declaração ou sem demonstração hábil
do fornecimento integral de materiais não é suficiente.
Assim, ausente comprovação robusta e consistente, e não se tratando de hipótese
de dúvida razoável sobre os fatos, a aplicação dos percentuais majorados de presunção pela
fiscalização se mostra legítima e estritamente aderente à legislação tributária vigente.
3
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.782 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727976/2013-17
15

Fl. 1875
DF CARF MF
Original